Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-81.2016.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003456-81.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA NEUZA AVELINA ALVES - CPF: 537.466.431-04 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME - CNPJ: 02.520.266/0001-90 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), SIMONE DALBEM DE SOUZA (APELANTE), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME - CNPJ: 02.520.266/0001-90 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), SIMONE DALBEM DE SOUZA - CPF: 021.946.101-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DURANTE AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR APRENDIZ E DA AUTOESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O aprendiz que conduz veículo automotor em aula prática e, por erro na operação dos pedais, atropela terceiro, age com imprudência e responde pelos danos causados.

A autoescola, ao permitir que o aluno conduza o veículo sem a devida supervisão do instrutor dentro do carro, falha na prestação do serviço e deve responder objetivamente pelos danos decorrentes.

A internação, cirurgias e longo período de recuperação da vítima demonstram a gravidade da lesão, configurando dano moral indenizável.

A presença de cicatrizes e assimetria muscular na perna da vítima, conforme laudo pericial, caracteriza o dano estético.

Os valores fixados para as indenizações estão adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SIMONE DALBEM DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização n.º 1003456-81.2016.8.11.0006, movida por MARIA NEUZA AVELINA ALVES, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA para condenar as requeridas a indenizar por DANOS ESTÉTICOS o valor de R$ 15.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a sentença (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da data do acidente (Súmula 54 do STJ); e a indenizar por DANOS MORAIS também o valor de R$ 15.000,00, com atualização monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da data do acidente (Súmula 54 do STJ). Deixo de condená-las em danos materiais/lucros cessantes em face da ausência de comprovação;

b) Condenar as requeridas em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, competindo o pagamento de 50% a cada uma, ficando, contudo, suspensa a cobrança em relação à requerida Simone Dalbem de Souza em razão da Justiça Gratuita postulada e que ora defiro;”
- Id. n.º 245926804.

Em suas razões, de Id. n.º 245926805, a apelante defende a responsabilidade exclusiva da Auto Escola Dunga LTDA, ao argumento de que à época do acidente, encontrava-se na condição de aprendiz, sem aptidão para conduzir o veículo sem a assistência do instrutor.

Alega que a culpa pelo ocorrido decorreu da negligência da autoescola, pois o instrutor deixou o veículo sem supervisão, impossibilitando a devida assistência. Defende que a autoescola deve ser a única responsável pelos danos causados à autora, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a condenação por danos morais é indevida, pois não houve violação significativa da personalidade da vítima que justificasse a indenização. Invoca a doutrina e jurisprudência para afirmar que meros dissabores não configuram dano moral indenizável.

Fundamenta que o laudo pericial não identificou deformidade permanente ou comprometimento funcional significativo na apelada, afastando a necessidade de reparação por dano estético.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e estéticos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 266801792. É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização da apelante Simone Dalbem de Souza pelo acidente automobilístico ocorrido em 12/04/2016, durante aula prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que resultou em lesões graves à apelada Maria Neuza Avelina Alves, e às indenizações correspondentes fixadas na sentença.

A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não pode ser responsabilizada pelo acidente, uma vez que estava na condição de aprendiz e a responsabilidade exclusiva deve recair sobre a Auto Escola Dunga LTDA - ME; (ii) não há fundamento para a condenação por danos morais e estéticos, pois não restou comprovado prejuízo significativo à apelada; (iii) caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme relatado, a sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária da Auto Escola Dunga e da apelante pelo evento danoso, fixando indenização por danos morais (R$15.000,00) e danos estéticos (R$15.000,00).

Passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Da responsabilidade pelo acidente.

A materialidade do acidente é incontroversa, tendo sido amplamente demonstrada nos autos, inclusive pelo Boletim de Ocorrência, pelas fotografias anexadas, pelos atestados médicos e pelo próprio depoimento da apelante.

A apelante defende que não poderia ser responsabilizada pelo acidente, pois estava na posição de aprendiz, sem domínio pleno do veículo, cabendo à autoescola a integral responsabilidade pelo ocorrido.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que todo condutor deve manter o domínio do veículo e zelar pela segurança do trânsito (art. 28 do CTB). No caso, ainda que fosse aprendiz, a apelante já possuía experiência teórica e prática, conforme destacado na sentença, sendo plenamente capaz de discernir entre os pedais de aceleração e frenagem.

O acidente decorreu de erro exclusivo da apelante na condução do veículo, ao confundir os pedais e avançar contra a apelada, imprensando-a contra uma árvore. Esse tipo de erro demonstra imprudência, sendo suficiente para configurar a responsabilidade da condutora, ainda que na condição de aprendiz.

Além disso, a responsabilidade da apelante fundamenta-se no artigo 186 do Código Civil, que dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por consequência, a sentença acertadamente não afastou sua responsabilidade.

Concordo com a apelante no sentido de que a responsabilidade da Autoescola é preponderante, uma vez que: (i) o acidente ocorreu durante uma aula prática supervisionada pela Autoescola; (ii) o instrutor não estava dentro do veículo, contrariando a conduta exigida para garantir a segurança da aluna e de terceiros; (iii) a Autoescola é prestadora de serviço e responde objetivamente pelos danos causados no exercício de suas atividades, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade solidária da Autoescola Dunga deve ser mantida, pois configurou-se falha na prestação do serviço, com base na teoria do risco do empreendimento.

Contudo, não há como excluir a responsabilidade da apelante, pois o dano decorreu diretamente de sua conduta.

Da ocorrência de danos morais e estéticos.

Em relação às indenizações, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Destacado isso, a apelante sustenta que a condenação por danos morais seria indevida, pois não houve sofrimento significativo por parte da apelada.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

O dano moral, no caso em exame, decorre da própria lesão corporal sofrida pela apelada, que passou por: duas cirurgias; cinco meses em cadeira de rodas; dor, limitação e dependência de terceiros para atividades diárias.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que lesões físicas que causem sofrimento e impacto na qualidade de vida da vítima geram, por si só, o direito à indenização por dano moral, sendo desnecessária qualquer prova adicional.

Consolidou-se, ainda, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Quanto ao dano estético, em que pese as alegações da recorrente, a perícia confirmou a existência de cicatrizes e assimetria muscular na perna da apelada, atestando alteração corporal externa visível e permanente.

Conforme a jurisprudência, não é necessário que a deformidade seja grave ou repulsiva, bastando que altere a estética da vítima de forma perceptível.

Dessa forma, o dano estético está configurado e o valor arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais) também encontra-se adequado.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025